Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal que imputava ao réu a prática do crime de extorsão, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento nos arts. 158, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, e arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006. A denúncia narra que o acusado teria ameaçado divulgar imagens íntimas da vítima, exigindo-lhe o pagamento de R$ 1.000,00. A sentença absolveu o réu com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial é tempestivo à luz das normas aplicáveis ao processo judicial eletrônico; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de extorsão tentada no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica do Ministério Público, nos termos da Lei 11.419/2006, considera-se realizada após o decurso do prazo de 10 dias corridos do envio da intimação, sendo tempestiva a apelação interposta dentro do prazo legal subsequente.
4. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio de boletim de ocorrência, formulários de avaliação de risco, medidas protetivas e prova oral.
5. A autoria não foi comprovada de forma inequívoca, havendo dúvida razoável quanto à identidade da pessoa que enviou as mensagens ameaçadoras, diante da possibilidade de terem sido enviadas por terceira pessoa com acesso ao celular do réu.
6. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso.
7. A dúvida quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a condenação com base em indícios frágeis e contraditórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica do Ministério Público considera-se realizada após o decurso do prazo de 10 dias corridos do envio, sendo tempestiva a apelação interposta dentro do prazo legal subsequente.
2. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria delitiva, sendo inadmissível a condenação baseada em dúvida razoável.
3. Em caso de incerteza quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado.